Tribunal: TJMT
Processo: 0003488-25.2011.8.11.0024
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003488-25.2011.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELANTE), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), NILTON DE CARVALHO AMAZONAS - CPF: 045.354.448-70 (APELADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), MARLI APARECIDA DA COSTA - CPF: 826.547.861-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL
—
IPTU
— EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO
– NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA
- AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA POSTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 - TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO DE CITAÇÃO –
PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. O Código Tributário do Município de Chapada dos Guimarães (LC 032/2007), estabelece que o contribuinte terá ciência do lançamento do Imposto (IPTU) por notificação administrativa ou edital de citação a ser publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

2. Diante da ausência de prova quanto à ausência de notificação dos lançamentos tributários, seja por notificação administrativa ou edital de citação, não se mostra possível a discussão em exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

3. Nos termos do Código Tributário do Município de Chapada dos Guimarães (LC 032/2007), o prazo da prescrição quinquenal passa a fluir a partir do primeiro dia do mês de janeiro do exercício fiscal respectivo.

4. Após a entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional passou a ser interrompido com o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, a teor do que dispõe o art. 174, I, do CTN.

5. Decorridos mais de cinco anos entre constituição definitiva de alguns dos créditos executados e o despacho do juiz que ordenar a citação do executado, impõe-se o reconhecimento da prescrição com relação a esses títulos.

6. Sentença reformada, recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT,
M.M. Leonisio Salles de Abreu Júnior
, que nos autos da Execução Fiscal nº 0003488-25.2011.811.0024, ajuizada em face de
NILTON DE CARVALHO AMAZONAS
, acolheu a exceção de pré-executividade, para declarar a decadência dos créditos de IPTU lançados sem a notificação do contribuinte, com a consequente nulidade das CDA’s nº 133334, 135094, 135183 e 135184.

Em suas razões recursais, sustenta a parte Apelante que o juízo de origem não se atentou ao regramento da legislação local sobre a matéria, bem como que referida fundamentação necessitaria de dilação probatória, a qual não é admitida em sede de exceção de pré-executividade.

Aduz que, no caso do IPTU, o Código Tributário Municipal em seu artigo 26, inciso II, prevê a possibilidade de notificação do lançamento por meio de edital, não sendo obrigatória a formalização de um processo administrativo tributário para tanto, tampouco a notificação administrativa para inscrição em dívida ativa.

Indica que o dispositivo supracitado não impõe a obrigatoriedade da notificação administrativa para dar ciência ao contribuinte do lançamento do IPTU, estipulando apenas uma ordem de preferência.

Defende quem à luz do principio da especificidade e da legalidade, a legislação do Município de Chapada dos Guimarães deve prevalecer sobre a Súmula 397 do STJ, que não tem efeito vinculante.

Assevera que nos exercícios de 2007 a 2010, além da publicação de edital, a notificação do contribuinte também foi realizada por meio de envio de carnê, conforme faz prova em documentos em anexo.

Afirma que a tese formulada pelo juízo de origem só poderia ser admitida se o recorrido tivesse angariado provas de que não houve a publicação de edital para lançamento do IPTU ou, por se tratar de impostos dos anos de 2007 a 2010, de que não houve o envio do carnê.

Afiança que diante da ausência de provas de que o contribuinte não foi regularmente notificado do lançamento do imposto e não sendo possível a dilação probatória por meio de exceção de pré-executividade, deve ser anulada a sentença.

No que tange a prescrição, relata que somente a dívida de IPTU referente ao exercício de 2007 se encontra prescrita , pois entre o termo inicial (01/06/2007) e o termo de interrupção do prazo prescricional (30/04/2013) transcorreu pouco mais de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença, com a devolução dos autos para continuidade do processamento perante a instância de origem.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 37972990 e 37972991]

Os autos não foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça em face da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Apelação contra sentença proferida pelo juízo a quo, acolheu a exceção de pré-executividade, para declarar a decadência dos créditos de IPTU lançados sem a notificação do contribuinte, com a consequente nulidade das CDA’s nº 133334, 135094, 135183 e 135184
.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
ajuizou, em
27/12/2011
, Ação de Execução Fiscal nº 3488-25.2011.811.0024 (cód. 40476) em desfavor de
NILTON DE CARVALHO AMAZONAS
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$ 13.762,07
(treze mil, setecentos e sessenta e dois reais e sete centavos), inscritos nas
CDA’s nº
133334/2011, 135094/2011, 135183/2011 e 135184/2011
.

Devidamente citada, a parte executada opôs exceção de pré-executividade aduzindo, em síntese, a nulidade da CDA e a prescrição do crédito Tributário. [id. 37972975 e 37972976]

A parte exequente rechaçou as teses arguidas pela parte executada. [id. 37972979]

O juízo de origem, em 26/09/2019, acolheu a exceção de pré-executividade, com a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“é fato notório que, em Chapada dos Guimarães,

o município não cumpre o comando da sumula 397 do STJ, vez que não notifica o contribuinte do lançamento do IPTU via envio do carnê ao endereço daquele ou, adoto qualquer outra forma de comunicação pessoal aos contribuintes”.

Dessa maneira, inexistindo comunicação formal dos lançamentos dos IPTUs ao contribuinte, como ocorreu em tela, reconheço a decadência do direito do município de cobrar o respectivo imposto de fls. 07/10, sendo as consequentes certidões da dívida ativa emitidas, nulas de pleno direito.

Consequentemente, os demais pedidos restam prejudicados.

DISPOSITIVO.

ACOLHO a exceção de pré-executividade ofertada por NILTON DE CARVALHO AMAZONAS contra o MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES para DECLARAR, a decadência dos créditos de IPTU lançados sem a notificação do contribuinte e, consequentemente, a nulidade das “CDAs ns. 133334, 135094, 135183 e 135184.”

Com essas considerações, passo a analisar as insurgências recursais, as quais se pautam na necessidade de notificação do contribuinte acerca do lançamento do IPTU, bem como a ocorrência da prescrição do crédito tributário.

Conforme se denota da sentença recorrida, o juízo de origem consignou que o Município não cumpriu com o comando da Súmula 397 do STJ, uma vez que não notificou o contribuinte do lançamento do IPTU via envio do carnê ao endereço daquele ou, adotou qualquer outra forma de comunicação pessoal ao contribuinte.

Nesse sentido, insta consignar que o Código Tributário do Município de Chapada dos Guimarães, em seu artigo 26, estabelece os meios de notificação do contribuinte acerca do tributo IPTU, senão vejamos:

Art. 26 - O contribuinte terá ciência do lançamento do imposto através da seguinte ordem de preferência:

I - Notificação Administrativa,

II - Edital de Notificação a ser publicado no Diário Oficial do Estado de Mato.

Nota-se que o referido dispositivo
estabelece uma ordem de preferência
, incluindo a notificação administrativa e a publicação de edital no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

Logo, não se verifica a obrigatoriedade da notificação administrativa via carnê, uma vez que a legislação municipal possibilita outros meios de notificação.

Com efeito, denota-se que a parte Executada não colacionou aos autos qualquer prova que comprove a não publicação do edital, que ateste a ciência do lançamento do tributo.

Nesse contexto, a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça veda a possibilidade de dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade,
in verbis
:

“STJ Súmula nº 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
”

Partindo dessas premissas, considerando a impossibilidade de se aferir, de plano, a ausência de notificação do contribuinte, bem como diante da limitação cognitiva própria à via da exceção de pré-executividade, não vejo elementos de provas suficientes a elidir a presunção de certeza e liquidez que decorre da Certidão de Dívida Ativa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – NOMES CONSTANTES DA CDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal, relativamente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória.

(N.U 1018071-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

De outro lado, no que tange a prescrição do crédito tributário a Lei Complementar nº 032/2007 de Chapada dos Guimaraes, define que o fato gerador do IPTU ocorre anualmente, no primeiro dia de janeiro, senão vejamos:

Art. 9º - A hipótese de incidência do Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, por natureza ou acessão física, como definido ou na Lei Civil, localizada na zona urbana do município.

Parágrafo Único – O fato gerador do Imposto ocorre anualmente, no dia primeiro de janeiro.

Nessa vertente, tem se posicionado esta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO C. STJ –– RECURSO DESPROVIDO
. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do IPTU
, com vencimento previsto em lei
, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o primeiro dia do mês de janeiro do exercício fiscal respectivo
”. (TJMT - Ap 111779/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

Por outro lado, é certo que a presente execução fiscal foi proposta e recebida posteriormente à Lei Complementar nº 118/2005 (09/06/2005), razão pela qual a prescrição se interrompe, em regra, com o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, a teor do que dispõe o art. 174, I, do CTN:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Tem-se dos autos que os créditos tributários cobrados nas CDA’s se referem aos exercícios de
2007
a
2010,
passando a fluir o prazo prescricional em 1º de janeiro do exercício fiscal respectivo.

Desse modo:

Exercício

Constituição do Crédito

Prazo Prescricional

2007

01/01/2007

01/01/2012

2008

01/01/2008

01/01/2013

2009

01/01/2009

01/01/2014

2010

01/01/2010

01/01/2015

Constata-se, portanto, que
entre a constituição definitiva dos créditos e o despacho que determinou a citação da parte executada (30/04/2013), transcorreu o lustro prescricional, tão somente, para os tributos com exercício de 2007 e 2008.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para
determinar o prosseguimento do executivo fiscal apenas em relação às dívidas de IPTU dos exercícios de 2009 e 2010.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021